Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-09.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-09.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.558
APELAÇÃO CÍVEL no 1002562-09.2020.8.26.0084
No 1a Instância: 1002562-09.2020.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por Allianz Seguros S/A contra
Elektro Redes S/A, responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora o
valor de R$16.410,70, corrigido monetariamente desde os pagamentos aos segurados, além
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré ficou condenada ao pagamento das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
do valor da condenação.
Recorre a requerida pleiteando a improcedência da ação, alegando a
inexistência de nexo causal entre os danos elétricos no imóvel do segurado e as falhas na
prestação dos serviços pela concessionária de serviço público. Aduz que não há previsão
legal para o ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010,
eis que não foi observado procedimento para solicitação de ressarcimento, na via
administrativa, o que possibilitaria à ré a vistoria dos equipamentos danificados logo após
os fatos. Impugna os laudos e documentos juntados pela apelada, destacando que foi
tolhido o seu direito de analisar os equipamentos supostamente queimados. Aduz ainda a
inexistência de registros, em seu sistema, de ocorrências na rede elétrica nas datas citadas.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo e
apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Indústria e
Comércio de Molas Santa Fé Ltda, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seus
imóveis.
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha nos serviços prestados pela requerida.
Trata-se de questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos
no sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, visto haver relação de
consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a responsabilidade
da concessionária requerida.
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus, pois o objeto da
perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam determinados em 10% (dez por cento)
sobre o valor total da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator